Tribunal: TJMT
Processo: 1009456-08.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
PETIÇÃO No 1009456-08.2022.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUERIDO(S): JEFFERSON NUNES VEIGA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL com finalidade de que seja atribuído “efeito suspensivo” ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE N.U 1013103-05.2022.8.11.0002), que indeferiu pedido de decretação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídios e tentativas de homicídios qualificados [emprego de meio que resultou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos], em concurso formal, e embriaguez ao volante, em concurso material - art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 70, todos do CP e art. 306 do CTB c/c art. 69 do CP - (ID 128495195).
O requerente sustenta que a prisão preventiva seria necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal sob assertivas de que: 1) “os fatos são bastante graves, [...] afinal, se está diante de seis crimes dolosos contra a vida, sendo dois consumados e quatro tentados, provocados por agente embriagado na condução de veículo automotor que, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, assumiu o risco de causar um sério acidente automobilístico, assim o fazendo em excesso de velocidade”; 2) o requerido “possui registros criminais pela prática de outras infrações igualmente graves, expondo em risco a incolumidade pública, demonstrando a sua personalidade criminosa”
Requer a concessão de liminar para que seja atribuído efeito suspensivo “ao recurso em sentido interposto pelo parquet nos autos da ação penal [...] e decretada a prisão preventiva” do requerido (ID 128495176).
Relatos.
O processamento de medida cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo, em recurso em sentido estrito, tem sido admitido pelo c. STJ e também por este e. Tribunal, na hipótese de risco de perecimento da tutela pleiteada (STJ, HC no 365.838/RS -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.2.2017, Cautelar Inominada no 1002576-05.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 23.7.2019).
Dito isso, vejamos.
Em 8.4.2022, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de homicídios culposos na direção de veículo automotor qualificado pela influência de álcool em face das vítimas Igor Rafael Alves dos Santos Silva e Marcelene Lucia Pereira, bem como de lesão corporal grave em face de Jakeline Padilha, de 5 (cinco) anos de idade (PJE N.U 1012007-52.2022.8.11.0002).
Em 10.4.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta dos fatos criminosos [paciente teria conduzido veículo automotor em via pública, sob o efeito de álcool, em alta velocidade, no período vespertino, perdido o controle da direção, invadido o canteiro central da avenida e colidido frontalmente com o automóvel em que as vítimas estavam, ocasionando a morte de um motorista de aplicativo e de uma mãe, além de graves lesões em uma criança], bem como para aplicação da lei penal diante da suposta tentativa de fuga após a colisão (André Mauricio Lopes Prioli, juiz de Direito – ID 124629194).
Em 3.5.2022, no julgamento do Habeas Corpus no 1007005-10.2022.8.11.0000, a e. Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT concedeu parcialmente a ordem para outorgar liberdade provisória ao requerido mediante fiança, cumulada com suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, com a seguinte fundamentação:
“[...] o paciente está preso há 25 (vinte e cinco) dias, considerada a data do relatório desta impetração [3.5.2022], e as investigações ainda não foram concluídas, existindo diversas diligências pendentes de realização, tais como juntada de laudos periciais, imagens do circuito de segurança e extratos das situações cadastrais dos veículos e dos condutores envolvidos, além de localização, identificação e intimação da vítima sobrevivente e de 3 (três) testemunhas (PJE N.U 1013103-05.2022.8.11.0002). Em outras palavras, não há perspectiva de conclusão do inquérito policial para definição jurídica dos fatos investigados [se culposos ou dolosos]. [...]
Por outro lado, os fatos capitulados pela autoridade policial [homicídios e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor] são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324). [...]
No caso, o paciente é primário, (www.pje.tjmt.jus.br e SIAP), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Tenente Cunha Pires, no 24, Qd. 59, bairro Jardim Marajoara, Várzea Grande/MT – ID 124636151], exerce profissão lícita como mecânico na “Bicicletaria Cross Motos”, consoante “Declaração de Emprego” (ID 124636153), possui renda mensal de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) e casa própria (ID 81932307), e estava conduzindo veículo com valor estimado de R$47.289,00 (quarenta e sete mil duzentos e oitenta e nove reais), conforme Tabela Fipe. [...]
Sopesados o número de vítimas fatais em idade produtiva [duas, sendo uma de 22 e outra de 39 anos], a lesão corporal infligida a criança, o valor aproximado do veículo conduzido [R$47.289,00 (quarenta e sete mil duzentos e oitenta e nove reais)] e o patrimônio do paciente [casa própria], mostra-se proporcional a fixação de fiança em R$48.480,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais), correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos (TJMT, HC N.U 1010728-42.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.10.2019).
Da mesma forma, afigura-se recomendável a aplicação cumulativa da medida cautelar de suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, a fim de preservar a ordem pública, nos termos do art. 294 do CTB, ao considerar o histórico de infrações no trânsito do paciente, tendo sido preso duas vezes por direção perigosa [em 2015 e 2017] e, no ano 2020, se envolvido em outro acidente com veículos (Boletins de Ocorrência nos 2015.156965, 2017.59557 e 2020.58307 – PJE N.U 1013103-05.2022.8.11.0002 – IDs 82711384, 82711385 e 82711386), a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva. [...]” (Sistema PJe)
Em 11.5.2022, a 7a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande ofereceu denúncia em face do requerido pelo cometimento, em tese, de homicídios e tentativas de homicídios qualificados [emprego de meio que resultou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos], em concurso formal, e embriaguez ao volante, em concurso material – art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 70, todos do CP e art. 306 do CTB c/c art. 69 do CP –, bem como requereu a decretação da custódia preventiva (Sistema PJe – N.U 1013103-05.2022.8.11.0002).
Na mesma data, o requerido interpôs embargos de declaração contra o acordão proferido pela e. Primeira Câmara Criminal, no Habeas Corpus N.U 1007005-10.2022.8.11.0000, e pediu a dispensa da fiança sob assertiva de que não possui capacidade econômica para pagamento (Sistema PJe).
Em 18.5.2022, o juiz da causa recebeu a denúncia e indeferiu o pleito ministerial de decretação da prisão preventiva, “in verbis”:
“I. Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecução penal, RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o acusado, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex. [...]
No tocante à representação pela prisão preventiva do acusado (id. 84665635 - Págs. 3/7), verifica-se que a sua situação prisional já foi apreciada pela instância superior.
Neste contexto, a ordem de Habeas Corpus foi parcialmente concedida, após o formal indiciamento pela prática dos crimes tipificados no art. 121, caput, c/c 18, I, do Código Penal, por duas vezes, 129, caput, c/c 18, I, do Código Penal, por duas vezes, 304, 305 e 306, da Lei 9.503/97 (id. 82711387 - Págs. 2/3), assim como depois da remessa de informações complementares que indicavam a remessa dos autos para este juízo (id. 83212114 - Págs. 72/74) competente para o trâmite das ações relativas aos crimes dolosos contra a vida.
Além disso, naquela decisão (id. 84365497 - Págs. 3/9), para preservar a ordem pública, foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão em acréscimo à fiança.
Deste modo, por não vislumbrar a possibilidade de reapreciação de matéria decidida pela 2a Instância e para que não ocorra o seu descumprimento, INDEFIRO a representação pela prisão preventiva. [...]” (Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID 128495195)
Em 25.5.2022, o recurso aclaratório foi provido para sanar obscuridade e outorgar liberdade provisória sem fiança ao requerido, nos termos das seguintes premissas:
“O embargante está preso há 46 (quarenta e seis) dias [desde 8.4.2022], por falta de recolhimento da fiança arbitrada, e sua Defesa apresentou aos autos documento de comprovação que o imóvel, no qual reside, é de propriedade de sua genitora Gonçalina Nunes de Almeida (ID 127361688). Igualmente, que o carro conduzido pelo embargante também pertencia à sua mãe (CRLV – ID 127361688) e, aparentemente, ficou “destruído” em razão do impacto, conforme se extrai das imagens do local do fato veiculadas em diversos sites (Midia News, Olhar Direto, FolhaMax, VG Notícias, dentre outros).
A permanência na prisão provisória por período considerável [mais de trinta dias], por não possuir meios de pagar o valor arbitrado, revela incapacidade patrimonial, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP (STJ, HC 541884/SP – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 17.12.2019; TJMT, HC no 1019107-69.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal - 04.03.2020). [...]
Logo, a fiança arbitrada deve ser dispensada, sem prejuízo do interesse indenizatório a ser perseguido no âmbito cível.” (Sistema PJe)
Pois bem.
A gravidade dos homicídios e tentativas de homicídios, extraída das circunstâncias em que ocorreram [na condução de veículo automotor, sob efeito de álcool, em alta velocidade], e o histórico de infrações no trânsito do requerido [preso duas vezes por direção perigosa e se envolvido em outro acidente com veículos] constituem fundamentos idôneos para decretação da custódia preventiva (STJ, HC no 633.188/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 20.4.2021).
Todavia, o paciente possui 23 (vinte e três) anos de idade (ID 82711350), é primário e não responde outras ações penais (www.pje.tjmt.jus.br e SIAP), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Tenente Cunha Pires, no 24, Qd. 59, bairro Jardim Marajoara, Várzea Grande/MT – ID 124636151] e exerce profissão lícita como mecânico na “Bicicletaria Cross Motos”, consoante “Declaração de Emprego” (ID 124636153).
Por sua vez, o risco de reprodução de fatos análogos devido ao histórico de infrações no trânsito pode ser obstado pela medida cautelar de suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor (CTB, art. 294), a qual fora imposta ao requerido no julgamento do Habeas Corpus no 1007005-10.2022.8.11.0000.
Consigne-se que se tratam de crimes de trânsito, cuja conduta fora tipificada como dolo eventual em razão da suposta embriaguez do requerido e excesso de velocidade (Sistema PJe - N.U 1013103-05.2022.8.11.0002).
O c. STJ possui entendimento no sentido de que, nos delitos relacionados ao tráfico viário, as medidas cautelares alternativas à prisão, “com igual idoneidade e suficiência, podem proteger o interesse em jogo, qual seja, evitar a prática de novo crime”, sendo desnecessário manter o acusado preso (STJ, RHC 133503/RR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.2.2021).
Com efeito, a prisão preventiva se apresenta inadequada e desproporcional na hipótese em que a ação do agente não foi voltada para a prática do resultado lesivo [crimes de trânsito com possível dolo eventual], sobretudo quando não há indicação da sua periculosidade e a medida cautelar aplicada se mostrar suficiente para atingir a mesma finalidade da segregação (STJ, HC n. 463.011/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 24.9.2018; HC n. 508.433/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.9.2019).
Ao ponderar a gravidade dos crimes, as condições pessoais e a suficiência da medida cautelar imposta, afigura-se injustificável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo órgão ministerial de primeiro grau, bem como a constrição cautelar do requerido.
Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:
“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.” (Pet no 1005090-28.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 5.6.2019)
Com essas considerações, INDEFERE-SE a liminar.
Por efeito, CITE-SE o requerido para, querendo, contestar o pedido em 5 (cinco) dias (NCPC, art. 306 c/c CPP, art. 3o).
Ao Juízo singular, REQUISITEM-SE informações sobre a atual situação processual do requerido, em até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO